Tribunal: TJDFT
Processo: 0744243-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744243-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de coisa julgada sob o fundamento de que o agravante não demonstrou que o agravado teve ciência inequívoca da propositura da ação coletiva, pressuposto essencial para obstar que a parte se beneficie da ação coletiva. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica ao fundamento mencionado acima, porquanto o recurso limitou-se a afirmar que existe coisa julgada material formada em sentido contrário à pretensão da parte exequente. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator